Tribunal: TJDFT
Processo: 0755054-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra do MM. Juiz em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu em preventiva a prisão em flagrante de CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, tido como incurso na suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54732350), a d. defesa esclarece que se trata de Prisão Preventiva decretada em audiência de custódia no bojo dos autos no 0752556-60.2023.8.07.0001 (Inquérito Policial), realizada com relação ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do ora paciente, preso pela suposta prática do crime descrito nos artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006, com fundamento, em síntese, na necessidade da garantia da ordem pública. Conforme se observa, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de ordem judicial oriunda da MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, autos no 0752556-60.2023.8.07.0001, após investigação promovida pelos agentes de polícia da 11a Delegacia de Polícia do DF, em uma operação (“Operação Último Comando”) contra o tráfico de drogas na Vila Cauhy, situada no Núcleo Bandeirante/DF. Durante a aludida operação policial, foram apreendidos dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, quantias substanciais de dinheiro em espécie, uma arma de fogo, balanças de precisão, diversos celulares, produtos e artefatos. Consta dos autos que na audiência de custódia a segregação foi considerada necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato reportado. Sustenta a d. defesa que o paciente é primário, único provedor do seu núcleo familiar, o que deixaria aquelas pessoas em situação de desamparo. Alega que a r. decisão constritiva não indicou a gravidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente e que poderiam demonstrar sua periculosidade. Argumenta que os elementos existentes nos autos não evidenciam vinculação do paciente com a traficância ou dedicação às práticas criminosas. Aventa a perspectiva de o paciente vir a ser beneficiado pela figura do tráfico privilegiado, caso condenado. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, e pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, mais precisamente pela monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense na data de hoje, 29/12/2023 (sexta-feira), para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – IP 0752556-60.2023.8.07.0001, em curso na MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a notícia no sentido de que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM.o Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia JAIRO, DANILO, SANZIO, JOSÉ GUILHERME, EVALDO, VALDECI, AUGUSTO e JOÃO OTÁVIO, pelos Autos de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo dos laudos de perícia criminal nos entorpecentes aprendidos. Os agentes de polícia relataram que, no final do ano de 2022, a Seção de Repressão às Drogas da 11a Delegacia de Polícia deu início a uma investigação com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas na Vila Cauhy, localizada na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante/DF. A partir das diligências investigativas empreendidas, descobriu-se que os principais traficantes da região tinham se unido a uma facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, chamada “Primeiro Comando Puro”, almejando dominar o controle do tráfico na comunidade da Vila Cauhy. No dia 21/12/2023, foi deflagrada a “Operação Último Comando”, com o objetivo de cumprir diversos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Durante o cumprimento dos mandados, mesmo diante das estratégias adotadas pelos alvos da operação de esconderem as drogas e dificultar a sua localização pelos agentes de polícia, foram apreendidas dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, quantias substanciais de dinheiro em espécie, uma arma de fogo, balanças de precisão, produtos e artefatos esses capazes de revelar que os autuados, efetivamente, praticavam a traficância na região da Vila Cauhy. No caso em análise, considerando o robusto conjunto de elementos reunidos durante o cumprimento das diligências, entendo que a prisão preventiva dos autuados é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas, seja em decorrência da reiteração delitiva por parte de alguns autuados. Com efeito, embora os autuados EDUARDO, CARLOS HUMBERTO, FERNANDO, MATHEUS, GABRYEL, LUÍS EDUARDO e JOÃO VITOR sejam primários, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravida concreta das condutas, consubstanciadas, sobretudo, na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão, além de substancial quantia de dinheiro em espécie, tudo a revelar que, de fato, integram uma organização voltada para a prática e domínio do comércio de substâncias entorpecentes na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos graves, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio, para eliminar adversários. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação aos autuados EDILSON, LUCAS AREOLINO, TALISSON, JHONIS e IGOR, para além da gravidade concreta das condutas, observo que eles são reincidentes pela prática de outros delitos. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade dos flagranteados se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: “3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada” (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). “2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada” (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos autuados. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDILSON ALVES DA SILVA, filho de Francisco Alves de Sousa e Teresinha de Jesus Alves da Silva Sousa, nascido em 05/12/1975, de FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, filho de Felipe Fernandes Scapim e Janielle Assencio Cavalcante, nascido em 17/04/2002, de TALISSON TEIXEIRA DE SOUZA, filho de Mônica Teixeira de Souza, nascido em 08/09/2002, de LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS, filho de Edilson Ribeiro dos Santos e Lucivania Gonçalves Barreto, nascido em 15/03/2003, de MATHEUS MARTINS RODRIGUES, filho de Gustavo Leandro Martins Rodrigues e Ana Carolina de Assis Rodrigues, nascido em 04/07/2003, de JHONIS OLIVEIRA DA SILVA, filho de Valdomiro Serafim da Silva e Maria Regina Oliveira, nascido em 03/02/2003, de IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, filho de Luciano de Oliveira e Diuma Torres de Morais Oliveira, nascido em 10/11/1996, de JOÃO VÍTOR ALVES DA SILVA, filho de Edson Alves dos Santos e Maria Edileide Costa da Silva, nascido em 28/06/2000, de EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO, nascido em 09/03/1983, filho de Eduardo Soares da Silva e Geralda Lucia de Sousa, de LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, filho de Silvio de Souza Miranda e Magna Pereira Lima, nascido em 14/04/1999, de CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, filho de Antonio Mendes Cardia e Gercy Fernandes Cardia, nascido em 05/03/1964, de GABRYEL DE OLIVEIRA LEITE, filho de Ruberlon de Melo Leite e Francisca Silva de Oliveira, nascido em 26/10/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (grifos nossos). Sobreveio a formulação de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva na 1a Instância. Todavia, o MM. Juiz Plantonista deixou de examinar o pleito por firmar a compreensão de que a competência já estava afeta ao d. Juízo da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF e por não haver nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares (ID 182842650 – IP no 0752556-60.2023.8.07.0001). Por esse motivo, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Pesam contra o paciente as declarações prestadas em delegacia pelos policiais responsáveis pelo flagrante (IP no 0752556-60.2023.8.07.0001 – autos de origem), a apreensão dos itens elencados nos Autos de Busca e Apreensão de ID’s 182660265 a 182660280, dentre eles, dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, quantias substanciais de dinheiro em espécie, uma arma de fogo, balanças de precisão, diversos celulares, produtos e artefatos e, ainda, as constatações constantes dos Laudos Preliminares de ID’s 182660281 a 182660287, todos do IP no 0752556-60.2023.8.07.0001. Noutro giro, colhe-se da r. decisão pela qual fora decreta a prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis encontra-se fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. No particular, soergue-se nítida a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse e demais investigados. Deveras, o fracionamento de toda a droga apreendida resultaria na produção de inúmeras porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. E o que é pior, há de se considerar, ainda, que o paciente e seus demais investigados, em tese, pretendiam lançar no seio comunitário relevante quantidade de maconha, de crack e de cocaína, este último tóxico de natureza deletéria e elevada perniciosidade social, por ter o condão de gerar dependência química com facilidade e inabilitar seu usuário para o convívio em sociedade. Atente-se, também, para o fato de que foram apreendidas balanças de precisão, além de substancial quantia de dinheiro em espécie, circunstancias que revelam a integração pelo paciente de organização direcionada para a prática e domínio do comércio de substâncias entorpecentes na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Diante desse cenário, tenho para mim como configurada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, por si só, já seria suficiente para impor-lhe a constrição corporal provisória. Dessa maneira, as circunstâncias do caso concreto são fatores denotativos de que sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Tampouco milita em favor da restituição da liberdade do paciente o fato de ser o único provedor do seu núcleo familiar, o que deixaria tais pessoas em situação de desamparo. Veja-se, a propósito, que a opção do paciente e demais investigados de submeter-se ao risco de serem flagrados pelas autoridades policiais na posse de dezenas de porções de maconha, cocaína e crack – como, de fato, se deu – evidencia que prover amparo familiar não é objeto de preocupação central na sua vida, nada sugerindo que, se posto em liberdade, ele irá verdadeiramente dedicar-se aos membros familiares. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Waldir Leôncio Júnior, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2023, às 16h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)